Tribunal: TJDFT
Processo: 0732925-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0732925-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 52030473, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão do Ministro GILMAR MENDES (ID 56677678), devolveu os autos à origem para que aguardem o julgamento das ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097, que buscam dirimir a questão relativa à definição do mínimo existencial em circunstâncias de superendividamento do devedor, regulamentada pelo Decreto 11.150/2022. Assim, remetam-se o processo à COREC para que atenda o comando insculpido no ARE 1.474.730/DF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019